Tribunal: TJDFT
Processo: 0705432-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE OPERADOR DE TRANSPORTE METROFERROVIÁRIO – OTM - DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF. CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. SERVIDORES CEDIDOS. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela mesma. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O embargante alega que o acórdão proferido é omisso por não ter se manifestado sobre a determinação da ACP no 0041900-02.2004.5.10.0007 para a realização de concurso público para substituir os terceirizados por concursados. Argumenta que possui direito subjetivo à contratação para o cargo no qual foi aprovado e requer o prequestionamento dos artigos 1o, III, 5o, 6o, 37, caput, I, II, III, IV e § 2o, 93, IX, da Constituição Federal.
3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
4. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte autora, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Em relação à eventual preterição do autor e direito subjetivo do mesmo ao cargo ao qual concorreu, o item 5 do acórdão é claro ao dispor que: “...o Poder Judiciário não pode impor que a Administração Pública assuma as despesas com contratação de servidores efetivos, cuja atribuição encontra-se no juízo de conveniência e de oportunidade da própria Administração”.
5. Ainda sobre a ausência de preterição do autor, o item 7 do acordou esclareceu que: “...não há que se falar em preterição por haver servidores cedidos para a função. O recorrente não trouxe prova nos autos de que o recorrido estaria utilizando servidores cedidos de outros órgãos para desempenhar as mesmas funções dos aprovados no concurso público. Ademais a alocação dos servidores públicos dentro da Administração Pública, em tese, está adstrita no âmbito de discricionariedade dos gestores, não cabendo ao Poder Judiciário, portanto, imiscuir na forma de distribuição dos servidores dentro dos órgãos públicos (Princípio da Separação dos Poderes)”.
6. Cumpre ressaltar, ainda, que o acórdão ainda trouxe precedentes de julgados recentes no mesmo sentido (item 8) – ID 27538736.
7. Ademais, é pacífico no âmbito desta Turma Recursal o entendimento de que o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as teses da defesa, quando os argumentos e fundamentos utilizados para embasar a decisão tomada são suficientes para se chegar à conclusão adotada. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida, o que ocorreu no caso.
8. Pelo exposto, conclui-se que o acórdão impugnado ofertou ampla e completa fundamentação e expôs todas as razões para o não provimento do recurso do autor, de modo que não há qualquer pedido ou questão remanescente que possa configurar omissão no julgado.
9. Sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
10. Embargos conhecido e rejeitados.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.